Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-27.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002119-27.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Contratos Bancários, Instituição de Bem de Família, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.939.171-68 (APELANTE), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. BEM DE FAMILIA. IMPENHORABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. TRASLADO PARA OS AUTOS PRINCIPAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à penhora, por inadequação da via eleita, determinando o traslado da matéria para os autos do cumprimento de sentença no 1000848-22.2021.8.11.0011, após deferir efeito suspensivo aos atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve violação ao devido processo legal pela extinção sem prévia oitiva; (ii) se ocorreu decisão-surpresa em violação aos arts. 9o e 10 do CPC; (iii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução processual; e (iv) se a extinção por inadequação da via eleita configura nulidade processual.

III. Razões de decidir

A extinção do feito não configurou violação ao devido processo legal, pois o juízo deferiu o efeito suspensivo pleiteado, determinou o traslado integral da ação para os autos do cumprimento de sentença e assegurou que a matéria de fundo fosse apreciada na via processual adequada.

Não se verifica decisão-surpresa, uma vez que a solução adotada privilegiou a instrumentalidade das formas e a economia processual, aproveitando os atos processuais praticados e evitando repetição desnecessária.

Inexiste cerceamento de defesa, pois a prova documental juntada pelo próprio apelante demonstra a destinação residencial do imóvel, sendo que eventual produção de prova testemunhal ou inspeção judicial poderá ocorrer nos autos do cumprimento de sentença, com observância do contraditório.

A impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício em qualquer fase processual, tendo o magistrado garantido a proteção do bem mediante concessão de efeito suspensivo aos atos expropriatórios.

Descabe embargos à penhora em cumprimento de sentença, conforme art. 525 do CPC, que estabelece a impugnação como meio de defesa adequado nos próprios autos.

A alegação de impossibilidade de reembolso de custas e honorários não se sustenta, pois, a sucumbência será definida nos autos do cumprimento de sentença, caso reconhecida a impenhorabilidade.

O pedido subsidiário de julgamento imediato do mérito não pode ser acolhido, pois a análise da impenhorabilidade exige contraditório pleno, com oitiva da parte contrária nos autos principais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de embargos à penhora por inadequação da via eleita, em cumprimento de sentença, não configura nulidade processual quando o juízo defere efeito suspensivo aos atos expropriatórios e determina o traslado integral da matéria para os autos principais, observando os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

A impenhorabilidade, por constituir matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício em qualquer fase processual, sendo adequado seu exame nos autos do cumprimento de sentença mediante impugnação, conforme art. 525 do CPC.

Não há cerceamento de defesa ou decisão-surpresa quando a extinção do feito preserva o direito de defesa da parte, assegurando a apreciação da matéria de fundo na via processual correta, com observância do contraditório.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida nos
Embargos à Execução n. 1002119-27.2025.8.11.0011
opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS,
que deferiu o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os atos expropriatórios no processo principal até a decisão final da impugnação, uma vez que a impenhorabilidade pode ser arguida a qualquer momento, porém, por inexistir prejuízo às partes e em atenção aos princípios da economia e celeridade processual e para se evitar decisões conflitantes, determinou que referido pedido seja distribuído e analisado nos autos do cumprimento de sentença n. 1000848-22.2021.8.11.0011, e por consequência julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI e § 3o, do CPC.

No mais, condenou a parte embargante em custas e despesas processuais, mas deixou de condená-la em honorários advocatícios, pois inexistente citação ou intimação da parte embargada ou qualquer outra providência defensiva.

O apelante suscita a preliminar de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ao argumento de que o juízo extinguiu o feito sem prévia oitiva nem abertura de prazo para adequação.

Suscita ainda, a nulidade da sentença por afronta aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, que vedam a decisão-surpresa, bem como cerceamento de defesa pela ausência de saneamento do processo, intimação da parte contrária e oportunidade de produção de provas.

No mérito, alega que o juízo a quo extinguiu o feito, sem prévia oitiva, nem abertura de prazo para adequação, embora tenha reconhecido a natureza de ordem pública da impenhorabilidade e deferido o pedido de efeito suspensivo.

Argumenta que a extinção do feito impede o reembolso das custas processuais já recolhidas e dos honorários advocatícios em caso de procedência.

Salienta que o imóvel residencial da família é impenhorável, conforme a documentação juntada aos autos, não podendo permanecer.

Sob tais argumentos, requer a anulação da sentença por decisão-surpresa e ausência de saneamento, subsidiariamente a reforma para afastamento da extinção e determinação de recebimento da postulação como impugnação nos próprios autos do cumprimento, ou ainda o julgamento imediato do mérito com declaração da impenhorabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de Violação ao Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa

O apelante alega a preliminar de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ao argumento de que o juízo extinguiu o feito sem prévia oitiva nem abertura de prazo para adequação.

Observa-se que o juízo de primeiro grau, ao identificar a inadequação da via eleita, não se limitou a extinguir o feito de forma abrupta.

Salienta-se que a sentença reconheceu expressamente que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício e em qualquer fase processual.

Assim, deferiu o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os atos expropriatórios no processo principal até a decisão final da impugnação e determinou que o pedido de impenhorabilidade fosse distribuído e analisado nos autos do cumprimento de sentença no 1000848-22.2021.8.11.0011, com o traslado de cópia integral da ação.

Portanto, a sentença observou os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, pois o juízo singular aproveitou os atos processuais praticados e garantiu a proteção do bem mediante a concessão do efeito suspensivo e assegurou que a matéria de fundo fosse apreciada no processo adequado.

Desta feita, a extinção sem resolução do mérito não impediu a análise da impenhorabilidade, apenas direcionou a discussão para a via processual correta.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Preliminar de Nulidade da Sentença por Decisão Surpresa

Os artigos 9o e 10, ambos do CPC, vedam a prolação de decisão-surpresa, exigindo que o juízo oportunize prévia manifestação das partes sobre questão que possa ensejar a extinção do feito.

No caso em tela, não se verifica decisão-surpresa.

Salienta-se que o juízo reconheceu a inadequação da via eleita, mas não prejudicou o direito de defesa do apelante, uma vez que deferiu o efeito suspensivo pleiteado, determinou o traslado da postulação para os autos do cumprimento de sentença e assegurou que a matéria de fundo fosse apreciada.

Logo, a solução adotada privilegiou a instrumentalidade das formas e a economia processual, evitando a repetição de atos processuais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de instrução processual e oportunidade de produção de provas.

Verifica-se dos autos que o magistrado deferiu o efeito suspensivo com base na prova documental juntada pelo próprio apelante.

Também se verifica que a matrícula do imóvel, a certidão de casamento, os comprovantes de água, energia elétrica e IPTU, constituem provas suficientes para a análise da alegada impenhorabilidade.

Assim, a produção de prova testemunhal ou inspeção judicial, se necessária, poderá ocorrer nos autos do cumprimento de sentença, onde a matéria será apreciada com observância do contraditório.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

Extrai-se dos autos de origem que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
ajuizou a Ação Monitória n. 1000848-22.2021.8.11.0011 em face de
CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA
, aduzindo que é credora do requerido da importância de R$ 87.954,13, conforme Operação no C01130044-9, representada pelo contrato de empréstimo por meio dos canais digitais no valor de R$ 50.000,00, para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com vencimento final em 07/06/2023, acrescidas dos encargos livremente pactuados, totalizando o saldo devedor de R$ 77.411,70, bem como encargos descobertos em conta corrente no 52826-9, no valor de R$ 10.542,43, discriminado no demonstrativo de cálculo juntados aos autos.

No ID 63694170, o requerido apresentou embargos à monitória alegando a ausência de documento que demonstre a origem do débito de R$ 10.542,43, bem como do empréstimo de R$ 50.000,00. Defendeu o excesso na cobrança da operação no C01130044-9, em virtude de juros capitalizados. Ao final, requereu a requer a improcedência dos pedidos.

Ao decidir, o magistrado Sr. Jorge Hassib Ibrahim, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente os pedidos da inicial, para converter em título executivo judicial, a Cédula de Crédito Bancário no A227825, no valor de R$ 87.954,13, sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados

No ID 91912621, a exequente requereu o cumprimento de sentença, no valor de R$ 235.255,35.

A parte executada foi citada e deixou de efetuar o pagamento da dívida.

No ID 170579021, a exequente requereu a expedição de termo de penhora do imóvel de propriedade do executado, localizado na pesquisa INFOJUD.

No ID 207934036, foi efetivada a penhora e avaliação do imóvel matriculado sob o número 22.593 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

O executado opôs embargos à penhora alegando que o bem constrito constitui sua única residência e de sua família, protegido pela Lei 8.009/90. Instruiu a inicial com matrícula do imóvel, certidão de casamento, comprovantes de água, energia elétrica e IPTU, além de fotografias que demonstram a destinação residencial do bem.

Ao decidir, o magistrado Dr. Fernando Kendi Ishikawa, deferiu o efeito suspensivo para sobrestar os atos expropriatórios, reconhecendo que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, porém, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, determinando o traslado para os autos do cumprimento de sentença no 1000848-22.2021.8.11.0011.

Dessa decisão, recorre a parte executada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, configura nulidade processual.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo singular, ao identificar a inadequação da via eleita, não se limitou a extinguir o feito de forma abrupta, pois reconheceu, expressamente, que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, ou seja, pode ser conhecida em qualquer fase processual.

Desse modo, deferiu o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os atos expropriatórios no processo principal e determinou que o pedido de impenhorabilidade fosse distribuído e analisado nos autos do cumprimento de sentença no 1000848-22.2021.8.11.0011, com o traslado de cópia integral da ação.

Assim, verifica-se que a sentença observou os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, eis que aproveitou os atos processuais praticados, garantiu a proteção do bem mediante a concessão do efeito suspensivo e assegurou que a matéria de fundo fosse apreciada no processo adequado.

Portanto, a extinção do feito, sem resolução do mérito, não impediu a análise da impenhorabilidade, apenas direcionou a discussão para a via processual correta.

Ressalta-se que o art. 525 do CPC estabelece que a defesa do executado, em cumprimento de sentença, se faz por meio de impugnação nos próprios autos.

Com efeito, os embargos à penhora são descabidos emo em cumprimento de sentença, ou seja, a distinção não representa mero formalismo, mas decorre da estrutura procedimental estabelecida pelo legislador.

Desse modo, não há falar em nulidade.

No que diz respeito à alegação de que a extinção do feito impede o reembolso das custas processuais já recolhidas e dos honorários advocatícios em caso de procedência, tal argumento não se sustenta, uma vez que a sentença determinou o traslado da ação para os autos do cumprimento de sentença, onde a matéria de fundo será apreciada.

Por fim, o apelante requer, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito com a declaração da impenhorabilidade do bem.

Contudo, a análise da impenhorabilidade exige o contraditório, com a oitiva da parte contrária, portanto, a matéria será apreciada nos autos do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026